Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-39.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio, além da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

1. Absolvição e Desclassificação para o

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio, além da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de expressiva quantidade de drogas na casa do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2. A) Redução da pena-base. Viabilidade. Reparo necessário na pena-base. Circunstância desfavorável relativa à quantidade e natureza da droga apreendida que fica reservada para outra fase do cálculo da pena. Redução ao mínimo. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos, neles incluídas a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício.

3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

4. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime e quantum impostos, com evidência, aqui também, de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

Parcial provimento.